Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Processo : 0733659-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 202132003 do cumprimento de sentença n. 0704901-15.2021.8.07.0017) que deferiu a penhora de 10% do auxílio-doença recebido pelo executado, aqui agravante. O Juízo singular fundamentou que “Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo”. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta que a penhora deferida poderá comprometer sua subsistência, tendo em vista o baixo valor do benefício previdenciário e os gastos decorrentes do tratamento da doença do agravante que, inclusive, o afastou do trabalho. Menciona que o AGI 0745355-20.2023.8.07.0000, desta relatoria, avaliou a possível mitigação da regra de impenhorabilidade no caso em comento e decidiu que a constrição “certamente inviabilizará o alcance da verba necessária a sua subsistência, especialmente porque possui altas despesas com remédio e exames, necessárias ao restabelecimento da saúde do Agravante, que está afastado do trabalho”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela provisória recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 122333627 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% do auxílio-doença recebido pelo agravante, diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito e da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. Com efeito, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Destarte, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o benefício do INSS de 4.879,62 (id. 165741858 na origem) é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.802,88 no mês de julho de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários e outros decorrentes do tratamento da doença do agravante que o afastou do trabalho, indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Portanto, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a constrição incidirá sobre o auxílio-doença recebido pelo agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a penhora salarial até o julgamento colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html